Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708910-90.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MONICA GARCIA RIBEIRO GOMIDES APELADO: LUIZ EDUARDO BRAZ PINHEIRO D E S P A C H O Compulsando-se os presentes autos, não se verificou a existência de pedido formulado na contestação, muito menos decisão que tenha deferido a gratuidade da justiça à apelante. Diante disso, intime-se a recorrente para, no prazo de cinco (5) dias, juntar o comprovante do preparo; comprovar a existência do benefício afirmado; ou, caso queira requerê-lo em sede recursal, instruir os autos com prova da afirmada condição de miserabilidade econômica. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator